Tribunal: TJBA
Processo: 8045258-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045258-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANFILOFIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

AGRAVADO: GILBERTO GILSON POLETTO

Advogado(s)
:
VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATU
ID
ADE DA JUSTIÇA. A
UDITOR FISCAL APOSENTADO. PRESUNÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA
AFASTADA.

INSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROV
ID
O.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
de Instrumento

interposto
contra decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se os elementos dos autos confirmam a alegada insuficiência de recursos ou se afastam a presunção de verac
id
ade da declaração de hipossuficiência; (
ii
) se o julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DEC
ID
IR

3.
A gratu
id
ade da justiça, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos. A presunção de verac
id
ade da declaração de pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

4.
O Agravante é
a
uditor
fiscal
aposentado e a
declaração de imposto de renda de 2025 (ano-calendário 2024) revela que percebeu rendimentos não tributáveis de R$ 396.716,78. Esse valor gera uma média mensal de R$ 33.059,73, o que é incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

5.
Alegação genérica de g
astos com saúde e saldo bancário negativo
pontual
não justificam o benefício
diante da elevada renda mensal percebida.

6.
O julgamento definitivo do
A
gravo de
I
nstrumento pela Câmara Cível acarreta a perda de objeto do
A
gravo
I
nterno que visava a modificação de decisão liminar do relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento desprov
id
o. Agravo interno prejudicado.

____________

Tese de julgamento:

1.
A presunção de verac
id
ade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser el
id
id
a por elementos constantes dos autos que ev
id
enciem capac
id
ade financeira da parte. 2. Demonstrada a percepção de rendimentos expressivos e inexistindo prova concreta de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família, é legítimo o indeferimento do benefício da gratu
id
ade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: C
RFB
/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8006205-59.2021.8.05.0000
,
Rel. Desª.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível,
pub.: 26/05/2021;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8063592-61.2023.8.05.0000, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub.: 26/03/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº
8034979-94.2024.8.05.0000,
Rel. Des.
Marcelo Silva Britto, Quarta
Câmara
Cível,
pub.
: 13/08/2024
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discut
id
os estes autos de Agravo
de Instrumento
nº 8045258-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante

ANFILOFIO ALME
ID
A
e como Agravad
o

GILBERTO
GILSON POLETTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRES
ID
ENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)